Tribunal: CARF
Processo: 10580.732374/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732374/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.890 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CIALSALVADOR LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. COMISSÕES. CORRETORES.
PARCERIA. OMISSÃO DE RECEITA. INEXISTÊNCIA
As comissões recebidas por corretores autônomos (pessoas físicas), que
mantêm contrato de parceria de trabalho com a intermediária, pessoa jurídica
contratada por construtora/incorporadora nas operações de vendas de unidades
imobiliárias, não se caracterizam como receita da pessoa jurídica. Assim, não
há que se falar em omissão de receitas por parte da pessoa jurídica
intermediária que não reconhece como próprios os valores destinados aos
corretores autônomos.
AUTUAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento IRPJ, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento aos relativos à CSLL, à Contribuição ao PIS e à COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732374/2012-18
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Salvador/BA, que julgou
improcedente as impugnações apresentada pela Contribuinte e pelos responsáveis solidários.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se dos autos de infração de fls. 02 a 74, lavrados em 01/11/2012, relativos ao
ano-calendário de 2008 e 2009, que pretendem a cobrança, respectivamente: do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor principal de R$ 762.463,98;
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor principal de R$
291.767,04; do Programa de Integração Social – PIS, no valor principal de R$
65.850,21; e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, no valor principal de R$ 303.924,00, juntamente com os acréscimos
legais correspondentes, inclusive a multa qualificada de 150%.
Conforme a descrição dos fatos, durante o procedimento de fiscalização a autoridade
fiscal efetuou os lançamentos supracitados, pois constatou que a Contribuinte,
optante pela tributação na forma de Lucro presumido, omitiu receitas da
atividade, conforme “Termo de Verificação Fiscal”, de fls. 75 a 77, que é parte
integrante dos presentes autos de infração, do qual apresento síntese, como segue:
O contribuinte dedica-se a atividade de intermediação na comercialização de
unidades imobiliárias construídas pelas incorporadoras/empreendedoras, e
para consecução dos seus objetivos sociais assina com tais empreendedoras,
(VENDEDORAS) contrato de intermediação onde podemos observar na
cláusula VII - INTERMEDIAÇÃO DAS VENDAS - que a cada contratação
realizada, a taxa de intermediação sobre o preço total do imóvel, será paga
pelo comprador no momento da assinatura do instrumento de aquisição do
imóvel, tomando-se por base o percentual de 3% (três por cento).
Entretanto, para consecução de tal objetivo, necessita a fiscalizada
(INTERMEDIADORA), da participação de corretores, para efetivar as vendas.
Deste modo, podemos verificar que a venda de um imóvel envolve a
participação de quatro pessoas físicas e/ou jurídicas, a saber:
(1) Empreendedora - empresa incorporadora proprietária do imóvel a ser
comercializado; (2) Empresa responsável pela intermediação da venda (a
FISCALIZADA); (3) Empresa corretora de imóveis e/ou corretores autônomos
de imóveis e (4) Comprador.
No decorrer da ação fiscal foi constatado que as EMPREENDEDORAS não
registram como receita a totalidade do valor recebido pelo imóvel, qual seja, o
efetivo valor do imóvel mais o valor cobrado a título de intermediação e
corretagem, que também faz parte do preço do imóvel, pois é pago pelo
comprador.
Por outro lado, a Fiscalizada, que intermedia as vendas, reconhece como
receita apenas uma parte deixando de reconhecer aqueles valores que são
destinados aos corretores e que são de sua responsabilidade conformes
contratos celebrados com as empreendedoras.
Assim, na hipótese de um imóvel ser vendido pela EMPREENDEDORA por
R$ 600.000,00 para o comprador, aí já incluída a comissão paga pela
EMPREENDEDORA para a INTERMEDIADORA da venda (a fiscalizada)
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

no valor de R$ 18.000,00 a FISCALIZADA reconhece como receita apenas o
valor de R$ 9.000,00 e omite os outros R$ 9.000,00.
Como é do conhecimento de todos esta é uma prática comum e reiterada no
mercado de imóveis em todo o Brasil e não uma prática isolada da
Fiscalizada. Contudo, há de se perceber a luz das leis que regem tais
operações que estamos diante de um planejamento tributário, consciente e
tendente a diminuir a base de cálculo dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil a exemplo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS,
além de acarretar a fuga tributária dos valores recebidos pelos corretores
autônomos uma vez que, sendo o pagamento a estes de responsabilidade da
Fiscalizada deveria a mesma informar em DIRF os valores pagos a estes dando
possibilidade a Receita Federal de controlar tais recebimentos, o que não é
possível quando a Fiscalizada se diz desagregada das atividades dos corretores
e se furta de efetuar as devidas retenções na fonte e apresentar a respectiva
DIRF.
O Código Civil Brasileiro - Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim dispõe
sobre a atividade de Corretagem. Capítulo XIII
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em
virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme
as instruções recebidas.
Conforme se pode visualizar, é o corretor, por determinação legal, um
autônomo que através de contrato se obriga a obter para outra pessoa um ou
mais negócios, conforme instruções recebidas da parte contratante.
O cerne da questão é, deste modo, definir quem é o contratante a quem se
refere o artigo 722 acima transcrito.
Ora, não há duvida de que o contratante do serviço de corretagem é o
Empreendedor/Incorporador através de si próprio ou por delegação de
competência a empresa Intermediadora (Fiscalizada) como no presente caso. É
evidente que o corretor recebe ordens (instruções) diretas dos Incorporadores
obedece aos plantões estabelecidos por estes, trabalham nos locais por eles
determinados, etc.
Por sua vez, o adquirente que está à procura da casa própria acha que está
negociando diretamente com a construtora, por comparecer no próprio local
da venda do imóvel. É bastante comum que o adquirente percorra vários
empreendimentos a procura do imóvel que mais lhe agrade ou que lhe seja
mais confortável o pagamento. Desta forma, está o adquirente procurando no
STAND DE VENDA um representante daquela incorporadora ali estabelecida,
que ali está representada pelo corretor de imóveis.
Por outro lado, conforme se pode constatar dos demonstrativos de pagamentos
aos corretores, elaborados pela própria Fiscalizada e entregues ao Fisco,
existem pagamentos inclusive a mais de um corretor, existindo casos dos
pagamentos se estenderem a até cinco corretores. Como poderia um comprador
contratar cinco corretores ao mesmo tempo para a aquisição de uma só
unidade imobiliária? Segredo que só a Fiscalizada pode desvendar, mas que
comprova ser de sua responsabilidade a presença dos corretores na transação
imobiliária
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

Destarte, está comprovado que o contratante do corretor ou corretores de
imóveis, nestes casos, é o vendedor e/ou seu representante e não o comprador.
Evidentemente que, em sendo o vendedor já se encontra a referida comissão
inclusa no preço do imóvel e que, apenas por um artifício tendente a diminuir a
base de cálculo dos valores sujeitos à tributação, as Incorporadoras de
maneira dolosa e em acordo com as imobiliárias, deixam de contabilizar,
ambas, a referida parte do preço do imóvel e alegam que é o mesmo um acerto
entre o comprador e corretor o que não é verdade conforme já exposto e
provado com fulcro no Código Civil Brasileiro.
Assim, uma vez que a parcela paga ao corretor faz parte do preço do imóvel,
pois foi mesma paga pelo comprador, e que não foi tributada na fiscalizada
por simples opção da Fiscalizada, procederemos à tributação da mesma no
que toca ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com aplicação da multa qualificada
de 150% conforme artigo, em face da deliberada redução da base de cálculo
dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Diante da cumplicidade dos diretores da pessoa jurídica em tal evento e
considerando-se que a pessoa jurídica não possui bens suficientes para fazer
face ao débito apurado estamos elegendo, como base no artigo 135-III da Lei
5.172/66 (Código Tributário Nacional) como responsáveis solidários pelo
crédito tributário ora lançado os senhores RENATO DONIZETE TEIXEIRA
CPF
997.589.388-00,
PAULO
CEZAR
SAMPAIO
TOLEDO
CPF
079.452.88804 e JOSÉ LUIZ MONTEIS CPF 077.281.068-05, dirigentes da
pessoa jurídica no período de 2008/2009.
A contribuinte, CIALSALVADOR LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
tomou ciência dos autos de infração em 07/11/2012 (fl. 267), e apresentou sua
Impugnação de fls. 271 a 306 em 07/12/2012, alegando, em síntese, que: 1) Essa
inesperada cobrança, inédita no Brasil, ocorreu porque a Fiscalização
entendeu que a parte da comissão paga pelos adquirentes dos imóveis
diretamente aos corretores autônomos constitui, em verdade, receita da
impugnante (imobiliária), e que por conta de um "planejamento tributário
consciente e tendente a diminuir a base de cálculos dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil", tal receita deixou de ser
contabilizada e devidamente tributada.
Esquece-se a Fiscalização, entretanto, de que tanto o pagamento da parte da
comissão para a impugnante, quanto o pagamento da parte da comissão para
os corretores autônomos, decorrem de uma obrigação contratual assumida
pelos adquirentes dos imóveis, devidamente amparada pela lei civil.
Logo, não há como prosperar a tese de omissão de receita sustentada pela
Fiscalização, na medida em que a parte da comissão paga pelos adquirentes
dos imóveis aos corretores autônomos CONSTITUI RECEITA EXCLUSIVA
DOS PRÓPRIOS CORRETORES AUTÔNOMOS, cabendo tão-somente a
eles a obrigação de proceder ao recolhimento dos tributos devidos.
Atualmente, em qualquer venda de imóvel novo, são firmados dois contratos:
a) um contrato de promessa de compra e venda de imóvel (ou, simplesmente,
compromisso de compra e venda), celebrado diretamente entre o adquirente e o
incorporador, onde o primeiro se compromete a adquirir o imóvel e o segundo
se obriga a transferi-lo após o recebimento do preço ajustado, observadas as
condições ali pactuadas; e b) contrato de corretagem entre o adquirente, as
imobiliárias (impugnante) e os corretores autônomos, pelos serviços de
intermediação na compra e venda dos imóveis. Tal contrato possui uma
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

sistemática absolutamente diversa dos contratos de promessa de compra e
venda, variando, caso a caso, a depender do tipo de negociação que está sendo
realizada.
Portanto, ao adquirir um imóvel, o comprador/adquirente celebra dois
negócios jurídicos distintos (contratos de compra e venda e corretagem),
obrigando-se a pagar o preço do bem imóvel ao incorporador e, também por
avença contratual, a comissão à imobiliária e aos corretores, que agem em
regime de colaboração entre si. Todos os pagamentos são diretos e assentidos
pelo comprador.
Neste modelo, compete à imobiliária a estratégia comercial, a pesquisa de
mercado, o acompanhamento e ajustes da campanha publicitária, a sugestão de
ações promocionais, a confecção de contratos e assessoramento técnico etc,
enquanto aos corretores, compete a apresentação do produto e a negociação
da venda em si, não havendo qualquer relação de subordinação dos segundos
em relação à primeira, mas de colaboração entre eles.
É importante uma análise mais detida do regramento jurídico do contrato de
corretagem, previsto nos artigos 722 a 729 do Código Civil, bem como da
legislação especial, para se verificar, definitivamente, que não houve qualquer
mácula no procedimento adotado pelos adquirente, incorporador, imobiliária.
E os corretores autônomos.
De acordo com o art. 722 do Código Civil, "pelo contrato de corretagem, uma
pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou
por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou
mais negócios, conforme as instruções recebidas".
Note que, por expressa dicção legal, o corretor é pessoa não subordinada a
qualquer das partes, ou seja, age como intermediário, com ampla liberdade e
assumindo todos os riscos da atividade (aleatoriedade), desde que respeite as
instruções recebidas. Em outras palavras, o corretor corre todos os riscos e
atua como intermediário de ambas as partes interessadas na celebração do
negócio, de modo que não está à disposição exclusiva do vendedor ou
comprador, ao contrário do que faz crer a interpretação ilegal do Código Civil
adotada pela Fiscalização.
A impugnante, atendendo ao que foi solicitado pela Fiscalização, reuniu os
dados da DIMOB, dos contratos de intermediação, das cartas propostas, e
informações dos corretores autônomos que trabalharam em regime de parceria
com ela na intermediação na compra e venda de imóveis, realizados no período
fiscalizado, e forneceu uma planilha completa com as informações solicitadas
pela Fiscalização.
O quadro que se coloca é o seguinte: a obrigação pelo pagamento da comissão
não está vinculada a qualquer das partes, podendo ser livremente pactuada.
Havendo silêncio das partes, caberá ao vendedor o pagamento da comissão.
Logo, no caso de ausência de pactuação entre as partes, o consenso é de que
remuneração caberia ao vendedor, conforme respeitáveis doutrinadores e
algumas decisões.
No entanto, no caso dos autos, conforme restou demonstrado, o adquirente,
concomitantemente ao contrato de corretagem, assina uma Carta Proposta
(doc. 02), onde constam os pagamentos a serem efetuados a cada um dos
corretores envolvidos, bem como emite cheques nominais a cada um deles,
anuindo, portanto, com o encargo da comissão.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

Desta forma, por estar no campo da autonomia da vontade, o pagamento
efetuado pelo comprador, com sua anuência, é válido, não havendo qualquer
respaldo jurídico na interpretação adotada pelo Termo de Verificação Fiscal
de que a comissão é devida necessariamente pelo vendedor, ou de que deveria
ser paga diretamente para imobiliária.
2) quanto ao planejamento tributário alega que todas as operações são lícitas,
derivadas da lei civil, e, portanto, não podem ser reputadas abusivas ou arbitrárias
pela Fiscalização. Em decorrência do princípio da legalidade, o contribuinte,
entre duas operações igualmente lícitas, não está obrigado a optar pela mais
onerosa, sendo justo o interesse de escolher a mais favorável.
Onde está o fundamento legal para se autuar uma pessoa que
reconhecidamente não realizou os fatos geradores do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS? Qual o fundamento para se exigir o recolhimento destes tributos
sobre a receita auferida por outra pessoa, e que jamais transitou pelo caixa ou
foi faturado pela empresa ou ingressou na sua esfera patrimonial?
3) Como visto, a impugnante foi surpreendida pela lavratura do Auto de
Infração em referência, por meio do qual a Fiscalização está exigindo o
recolhimento do IRPJ e Reflexos (PIS, COFINS E CSLL), pois, no entender
da Autoridade Fiscal, a parte da comissão paga pelos adquirentes dos imóveis
diretamente aos corretores autônomos constitui, em verdade, receita da
impugnante (imobiliária), que por conta de um "planejamento tributário
consciente e tendente a diminuir a base de cálculos dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil", tal receita deixou de ser
devidamente contabilizada e tributada.
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos (Art. 71, 72 e 73,
da Lei 4.502/64), impõe-se à autoridade lançadora a observância dos
parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência em casos
de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando aquela autoridade estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou sonegação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma
pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que
lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito
efetivamente foi praticado.
Para reforçar tal posicionamento, cita trecho de doutrina (fl. 301), no qual Edmar
Oliveira Andrade Filho, na sua obra Infrações e Sanções Tributárias discorre sobre este
tema (multa qualificada), como segue:
“Logo, o fundamento legal da infração não pode ser unicamente o preceito da
lei 9430/96. É indispensável e necessária a produção de provas inequívocas de
que teria ocorrido pelo menos uma das condutas referidas nos artigos 71, 72 ou
73 da lei 4.502/64. A indicação, pura e simples do preceito normativo citado,
sem a correspondente prova, sem a qualificação e individualização de conduta
implica cerceamento de direito de defesa e torna ilegítima a aplicação de multa
qualificada”.
Elaine Reno de Souza Oliveira, em artigo intitulado "Aplicabilidade indevida
de multas tributarias", defende que apenas cabe a incidência do art. 44, II, da
Lei n. 9.430/96 (antes das alterações promovidas pela Lei nQ 11.488, de 2007)
quando haja evidente intuito de fraude, ou seja, quando o contribuinte
propositalmente omita a ocorrência do fato gerador.
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

Ratificando o posicionamento pacífico do então ls Conselho de Contribuintes,
o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado,
editando a Súmula nQ 14, determinando que:
"Súmula CARF nQ 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
endimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo."
Na hipótese dos autos, entretanto, inobstante o esforço da Fiscalização, não há
como se afirmar com segurança que a impugnante tenha agido com dolo ou
fraude objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a Autoridade Fiscal não logrou demonstrar com especificidade a
conduta dolosa ou fraudulenta adotada pela contribuinte tendente a sonegar
tributos intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em
150%, não se prestando à sua aplicabilidade a simples presunção de omissão
de receita. Mesmo, porque, nos caso destes autos, conforme restou
demonstrado, sequer há tributo omitido!!
Por fim, salta aos olhos que a própria fundamentação utilizada pela
Fiscalização para aplicação da multa qualificada não corresponde à verdade.
Não há nenhuma prova que indique uma omissão dolosa ou fraudulenta de
receita, mas apenas presunções e/ou subjetividades de que a impugnante
"deveria" reconhecer, como sua, receita de outrem.
Em situações com esta, vale sempre lembrar as palavras do mestre Hugo de
Brito Machado, para quem:
"O princípio do in dúbio pro reo, em matéria penal, tem sido entendido como
orientador do aplicador da lei que tenha dúvida a respeito dos fatos. Se a prova
é insuficiente (não é capaz de criar no espírito do julgador a convicção firme
de que o réu efetivamente praticou o fato punível que a ele esta sendo
imputado, deve absolvê-lo.".
4) Por fim, requer a impugnante seja afastada a incidência dos juros
moratórios sobre a multa de ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a legislação
atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre multa.
DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a impugnante seja julgada improcedente a presente
autuação, extinguindo-se o crédito tributário ora exigido.
Sucessivamente, considerando a remota hipótese de o lançamento fiscal ser
julgado procedente, o que se cogita apenas para efeito de argumentação,
requer o Impugnante que a multa qualificada seja reduzida para o patamar
simples, de 75%, bem como seja afastada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício, na forma da jurisprudência do CARF.
Os sujeitos passivos solidários (fls. 205 a 207), PAULO CEZAR SAMPAIO
TOLEDO, JOSÉ LUIZ MONTEIS e RENATO DONIZETI TEIXEIRA, tomaram
ciência dos autos de infração em 06/11/2012 (fls. 268 e 269), e apresentaram suas
Impugnações de fls.: 1052 a 1071, 1075 a 1094, e 1098 a 1117, respectivamente, em
06/12/2012, alegando, em síntese, que:
No caso destes autos, a Fiscalização não produziu qualquer prova de que o
impugnante seria verdadeiramente responsável pelo crédito tributário da
pessoa jurídica, ou, para ser mais exato, a Fiscalização não demonstrou que o
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

impugnante tivesse praticado qualquer ato com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, que justificasse a sujeição passiva
solidária prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional;
E se não foi demonstrada, de forma clara, a responsabilidade do impugnante
pela dívida da pessoa jurídica, como o impugnante poderia se defender desta
imputação da maneira mais ampla possível? Afinal, qual foi o ato ilícito eivado
de excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos que foi
praticado?
Será que o simples fato de a pessoa jurídica estar sendo cobrada de um tributo
é motivo suficiente para responsabilizar solidariamente os seus sócios,
mormente quando este tributo decorre de uma interpretação forçada da
legislação tributária, bem como de uma distorção das relações contratuais
estabelecidas entre pessoas físicas e jurídicas no cotidiano das intermediações
na compra e venda de imóveis, devidamente amparadas pela lei civil ?
Se os diretores, gerentes e representantes legais agiram em nome e por conta
do contribuinte, não poderão ser pessoalmente responsabilizados pelo
pagamento da dívida do contribuinte, sem que antes seja apurada e
comprovada a sua conduta dolosa ou culposa.
Logo, verifica-se, pela própria, dicção do art. 135, III, do CTN, que é
necessário que os terceiros elencados neste dispositivo legal tenham agido de
forma dolosa e que deste ato tenha resultado na inadimplência de tributos. A
atribuição da responsabilidade se refere aos créditos tributários que tiveram
origem em atos ilegais ou abusivos, não se tratando de simples inadimplência
tributária gerada por incapacidade financeira.
Impõe, ainda, destacar que, quando o art. 135 do CTN se refere à infração à
lei, ele não se refere a qualquer lei em sentido genérico, mas sim às normas que
regulam as relações existentes entre o devedor originário e o terceiro.
Portanto, em se tratando de atos praticados por diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, as normas cuja infração
resultaria na responsabilidade destes são justamente as normas societárias,
mais especificamente, as normas que limitam a atuação destas pessoas perante
a pessoa jurídica.
Desta forma, o ilícito tributário capaz de redundar na modificação do pólo passivo da
relação jurídica tributária tem natureza societária, ou seja, somente se o
administrador atuar fora dos limites de competência definidos na lei, no
contrato social, ou nos estatutos, poderá ser incluído no pólo passivo e ficar
obrigado ao pagamento do tributo devido pela sociedade. E nesse contexto,
revela destacar que a lei, o contrato social e os estatutos nada mais são do que
veículos introdutórios das normas de competência e dos limites de atuação
regular dos administradores.
Se o sócio-administrador pratica um ato doloso que acarrete imposição
tributária, sem respeitar os limites da sua competência definida na lei, no
contrato social, ou nos estatutos, ele estará realizando um ato pessoal, e por
isto a responsabilidade tributária recairá sobre si.
Não se admite, assim, a responsabilidade objetiva do sócio-administrador,
mas sim a subjetiva, da qual decorre o entendimento de que o não
recolhimento do tributo por si só não constitui infração à lei suficiente a
ensejar a responsabilidade solidária dos diretores, gerentes ou representantes,
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

sendo necessário provar que os mesmos a giram dolosamente, com fraude ou
excesso de poderes.
A Fiscalização se apega unicamente na alegação de que houve "cumplicidade
dos diretores da pessoa jurídica" nos fatos apontados no Termo de Verificação
Fiscal. Entretanto, como é cediço, "cumplicidade" é um termo genérico,
incapaz, por si só, de atrair a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III,
do CTN.
Neste sentido, o impugnante insiste, qual o ilícito societário que foi praticado
por si contra a sociedade? A resposta que é que nenhum ato ilícito foi
praticado pelo impugnante, seja de cunho societário, seja fiscal, ou seja sob
qualquer outra esfera de direito!!
DO PEDIDO
Ante todo o exposto, considerando que os créditos tributários exigidos da CIAL
SALVADOR
LANÇAMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(CNPJ
n°
04.916.397/0001¬17) não resultam de ato praticado pelo impugnante com
excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos, muito menos
fora dos limites de sua competência contratual, requer o impugnante seja
reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da relação
jurídica tributária em questão, julgando-se, por via de consequência,
improcedente o Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado pela
Fiscalização.
Em 19/08/2013, este julgador, encaminhou à Fiscalização, despacho de
diligência de fls, 1.128 a 1131, pelo qual determinou à autoridade preparadora
as seguintes providências:
Dessa forma, proponho que o presente processo seja encaminhado à DRF
Salvador para o seu saneamento com a adoção das providências adiante
nomeadas, especialmente com relação às construtoras/incorporadoras e os
empreendimentos relacionados na tabela supra, tomando-se como base as
operações da Contribuinte com aquelas pessoas jurídicas que dizem respeito às
operações tributáveis objeto da autuação em lide, ou seja, as operações que
repercutiram nos anos-calendário de 2008 e de 2009, como segue:
a) transladar para este PAF, as cópias dos contratos de intermediação que
constam no PAF de no. 10580.730957/2011-15, e quaisquer outros que constam
nos bancos de dados dessa RFB;
b) intimar a Contribuinte ou as referidas pessoas jurídicas contratantes
(construtoras ou incorporadoras) para apresentar os demais contratos da
relação acima, sejam em originais ou em cópias autenticadas e anexá-los ao
presente PAF;
c) apresentar relatório conclusivo do resultado da diligência, dando ciência à
Contribuinte para que esta se manifeste com observância do prazo de 30
(trinta) dias após sua ciência.
Segue a transcrição parcial do Relatório de diligência de fls. 1999 a 2002:
Primeiramente, verificou-se que a referida diligência se fez necessária em
razão da necessidade de esclarecimento sobre com quem a Intermediadora,
no caso, a Contribuinte/Impugnante, teria firmado os contratos de
corretagem, se com os Incorporadores, ou se com os adquirentes dos imóveis,
sendo, portanto, necessária a juntada, ao presente processo, dos contratos
entre eles celebrados.
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

Desta forma, foi enviada intimação à Contribuinte para o endereço constante
do nosso cadastro, à Rua Alceu Amoroso Lima, S Business Lima, Quadra B,
440 Lote 04, Salas 113 e 114, Caminho das Arvores, sendo que a Contribuinte
não foi localizada neste endereço, conforme carimbo aposto no Aviso de
Recebimento - AR, em anexo. Verificando-se, em seguida, que a Contribuinte
promoveu alteração de endereço neste Órgão, conforme o extrato do CNPJ em
anexo, foi então intimada do Termo de Intimação Fiscal n. ° 01, cientificado via
postal em 17 de janeiro de 2014, a apresentar os contratos de intermediação de
compra e venda de imóveis, celebrados entre o adquirente, imobiliárias e
corretores autônomos, pelos serviços de intermediação na compra e venda dos
mesmos imóveis referidos, conforme tabela do referido relatório fiscal.
Em 29 de janeiro de 2013, a Contribuinte requereu prorrogação de prazo para
atendimento à fiscalização, sendo que, em 07 de fevereiro de 2014, informou
estar apresentando os contratos de corretagem/cartas propostas, em que
estariam relacionados os valores pagos diretamente pelo adquirente do imóvel
para a imobiliária, assim como diretamente para cada um dos corretores
envolvidos na venda das mesmas unidades imobiliárias. Adicionalmente,
informou que a parte da comissão que coube a ela, correspondente a sua
efetiva receita, foi regularmente tributada, não havendo se falar em falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo. Da análise da documentação
apresentada pela Contribuinte, verificamos não se tratarem de "Contratos de
Corretagem" e, simplesmente, de "Cartas Propostas", ou seja, documentação
prévia à venda dos imóveis, e que foram celebrados entre as
construtoras/incorporadoras e os adquirentes dos imóveis, com a
intermediação da Contribuinte, na qualidade de Imobiliária. Assim, conforme
constante das referidas Cartas Propostas, verificou-se que a Contribuinte foi
contratada pela referidas incorporadoras/construtoras, com o fim de promover
todos os atos necessários para a mediação e firmamento das propostas
apresentadas entre os clientes e as incorporadoras/construtoras, sendo
remunerada por estes serviços prestados, conforme os valores nelas
discriminados, pagos em cheques, no momento da assinatura das referidas
Cartas Propostas, pelos adquirentes das unidades imobiliárias.
Outrossim, verificou-se, em algumas Cartas Propostas, a existência de nomes
de pessoas físicas associados a recebimento de valores em razão da venda dos
respectivos imóveis, supostamente, corretores, conforme discriminado nas
mesmas Cartas Propostas, todavia, não foi possível identificar tais pessoas
físicas, uma vez que inexistem CPF a elas relacionados, de modo que
pudéssemos conferir a aferição de rendimentos destas pessoas físicas, a título
de comissão de vendas, diversa da receita da pessoa jurídica
Contribuinte/Intermediadora das operações de compra e venda dos imóveis em
questão.
E ainda, consoante solicitado no Despacho da l.a Turma da DRJ/SDR,
transladamos para o presente processo cópias dos contratos de intermediação
de vendas entre as incorporadoras ARC ENGENHARIA E SÃO JOSÉ
PARTICIPAÇÕES LTDA. e a Contribuinte/Imobiliária.
Da análise destes contratos de compra e venda, foi possível verificar que coube
exclusivamente à CIALSALVADOR LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., o
serviço de coordenação de vendas, na comercialização dos imóveis vendidos,
agindo "como agente facilitador dos meios, objetivando o equilíbrio na
padronização dos procedimentos e a harmonia entre as imobiliárias por ela
cadastradas".
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

Desta forma, verificou-se que coube à CIA "elaborar o Contrato de Venda e
Compra de Imóvel, com a assinatura da contratante em todas as vias, agendar
com o corretor de imóveis, a data e horário para assinatura respectiva pelo
cliente, que obrigatoriamente deverá ocorrer na ARC Engenharia Ltda., em
data a ser agendada de segunda a sexta-feira, em horário comercial,
contando com a presença e assessoria do Departamento Jurídico da CIA.",
ou seja, verificou-se, consoante clausula do "objeto" que, independentemente
do serviço de "intermediação de vendas de todos os imóveis do
EMPREENDIMENTO, cujos serviços serão realizados pela CIA e demais
empresas imobiliárias por ela cadastradas"(D2), coube à CIA "a
coordenação de vendas em caráter de exclusividade" (Dl), tendo sido
contratada, a este fim, pelas respectivas construtoras/incorporadoras,
conforme referidos contratos ora anexados.
Cabe ressaltar que a Contribuinte recebeu (fl. 1998) cópia do referido Relatório final de
Diligência e não se manifestou a respeito.
O julgamento das impugnações resultou no Acórdão n. 15-36.931 da 1a Turma da
DRJ de Salvador/BA, pelo qual julgou-se pela necessidade de manter os lançamentos realizados
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acompanhados de multa qualificada de 150% e juros moratórios
até a data do efetivo pagamento. A ementa da referida decisão segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
SOLIDARIEDADE.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
Os sócios-administradores são solidariamente obrigados com relação aos
créditos tributários lançados no caso de restar demonstrada, por parte
daqueles, ação ou omissão, relacionada aos fatos que deram azo à
infração à Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA.
Incabível a arguição de cerceamento do direito de defesa, quando se
verifica que os Autos de Infração foram lavrados por pessoa competente
para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente, de tal forma que
permitiu à Contribuinte impugná-los em sua inteireza, demonstrando
conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
COMISSÕES
e
CORRETAGENS.
Cabível o lançamento realizado tendo como base na receita omitida
apurada pela ausência de registro de receita decorrente de comissões de
corretagem na escrituração contábil.
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
SONEGAÇÃO.
Verificado pelo agente fiscal que a contribuinte incorreu em uma conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
conhecimento pela autoridade fazendária ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento, é obrigatória a aplicação da
penalidade qualificada, nos termos da Lei.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE MULTA
DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício
integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo. É legítima a
incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem
ser calculados pela variação da SELIC.
AUTOS DECORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO – CSLL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS IRPJ. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição
para o PIS e à COFINS, em razão da relação de causa e efeito advindas
dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
A Contribuinte e os responsáveis solidários foram intimados da decisão supra a
em 04/12/2014 (cf. ARs de fls 3415 e seguintes), tendo apresentado conjuntamente recurso
voluntário a este Conselho em 05/01/2015 (cf. carimbo da Unidade da Receita Federal de
Salvador, na página inicial da petição, fls 3430), segunda-feira. Nessa oportunidade, reprisam
seus argumentos de impugnação.
Veio ainda aos autos petição de fls 3519 a 3532, reforçando a defesa com
precedentes oriundos do CARF (Acórdãos no 1401-002.069, 9202-008.079 e 2403-002.508) e do
Poder Judiciário (RESP 1.599.511).
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela contribuinte e pelos responsáveis
solidários, conjuntamente, é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de
modo que dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls 75 a 77, a
autoridade autuante reconheceu que os negócios jurídicos fiscalizados envolvem a (i)
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

empreendedora/vendedora do imóvel comercializado; (ii) a intermediadora da compra
(contribuinte autuada); iii) corretores autônomos de imóveis; iv) e o comprador. Assim, a
existência dos corretores autônomos e o seu pagamento é fato incontroverso nos autos, é
premissa da lavratura do auto de infração, além de ser corroborada pela documentação dos
autos (a qual será melhor descrita adiante). Daí, já é necessário adiantar, são indevidas e
improcedentes as ilações do Acórdão recorrido contestando esses dados fundantes do presente
processo administrativo fiscal.
Toda a defesa do contribuinte pauta-se no modelo de negócios adotado atualmente
no mercado imobiliário, o que vai de encontro com a premissa da fiscalização para a lavratura do
TVF, qual seja. que parte da comissão paga pelos adquirentes dos imóveis diretamente aos
corretores autônomos constituiria, em verdade, receita da Recorrente (imobiliária,
intermediadora da negociação), e que por conta de um planejamento tributário consciente e
tendente a diminuir a base de cálculos dos tributos administrados devidos à União, tal receita foi
omitida da devida tributação. Vejamos.
No caso concreto, a remuneração dos corretores autônomos decorre de uma
obrigação contratual assumida diretamente pelos adquirentes dos imóveis (cf. contratos de fls
317 e seguintes). A Recorrente, portanto, não é tomadora dos serviços eventualmente prestados
pelos corretores. Na verdade, entre corretores de imóveis e imobiliárias são celebrados contratos
de associação (parceria), negócios jurídicos em um regime de comunhão de escopo, tanto pela
Recorrente (imobiliária), como pelos corretores pessoas físicas (também prestadores) aos reais
tomadores do serviço: os compradores dos imóveis.
Conforme enfatiza a Recorrente, após a concretização da venda, é celebrado um
contrato de intermediação (de corretagem) que contém um anexo denominado “Carta Proposta”,
em que estão relacionados os valores de comissão devidos pelo adquirente do imóvel a cada um
dos corretores envolvidos na venda, assim como o valor que cabe à pessoa jurídica
(CIALSALVADOR).
Tal assunto foi trabalhado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no RESP
1.599.511, justamente corroborando as assertivas da Recorrente, do qual destaco os seguintes
trechos:
Conclui-se, assim, neste item, que, no contrato tradicional de corretagem disciplinado
pelo Código Civil, a obrigação de pagar a comissão ao corretor é, em regra, do
incumbente (ou comitente), o qual, usualmente, no mercado imobiliário, é o vendedor,
podendo, entretanto, ser transferida a outra parte interessada no negócio mediante
cláusula contratual expressa no contrato principal.
1.2.Da corretagem na compra e venda de unidades autônomas em incorporação
imobiliária:
Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido
modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais sediado
em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em estandes
situados no próprio local da construção do edifício de apartamentos.
O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de que o
consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o objetivo de
comprar uma unidade autônoma de um empreendimento imobiliário
No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente contratado pela
incorporadora.
Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato de
promessa de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a obrigação
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

de pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja mediante
cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação verbal ou
mediante a celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e o corretor.
Esse cenário fático, aliás, é condizente com o que foi apurado nas fiscalizações
realizadas pela Receita Federal do Brasil, conforme se constata na manifestação
escrita da FAZENDA NACIONAL, apresentada nos autos do REsp 1.551.591/SP,
na condição de amicus curiae, abaixo transcrita:
8. Como a Receita Federal constatou em diversas fiscalizações, e como já mencionado
alhures, há uma contratação prévia por parte da construtora, que repassa toda a
intermediação, em caráter exclusivo, à imobiliária, a qual realiza os serviços
contratados mediante seus colaboradores. A intermediação é realizada, portanto, em
função dos interesses da construtora e os corretores da imobiliária contratada ficam a
serviço da construtora, inclusive para coletar informações sobre futuros clientes.
9. Tanto é assim que, em várias ocasiões, a Receita Federal apurou que, somente
após a concretização da venda, é celebrado um contrato de intermediação (de
corretagem) que contém, geralmente, um anexo denominado ́Carta Proposta ́, em
que estão relacionados os valores de comissão devidos pelo comprador aos corretores
envolvidos na venda ou à imobiliária. Ressalte-se que, somente após a ́concretização ́
da venda, o comprador (pessoa física) assina o contrato com o corretor, do que se
infere que esse contrato de intermediação seria apenas um termo de transferência de
responsabilidade pelo pagamento dos serviços, contratados inicialmente pela
construtora e, em grande parte, já finalizados (captação, orientação e convencimento
do cliente). pelo contratante, a Receita Federal, em geral, autua as imobiliárias e
construtoras pelo não faturamento de tais valores e pelo não pagamento das
contribuições previdenciárias referentes aos corretores.
10. Não se nega que ambos (construtora e comprador) acabam usufruindo dos serviços
do corretor, mas, como alguns doutrinadores manifestam-se pelo entendimento de que
os serviços devem ser pagos
11. Seguem os auditores, o entendimento, por exemplo, de Orlando Gomes no sentido
de que se “somente uma das partes haja encarregado o corretor de procurar
determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo”. E ainda, “entre nós,
quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços do corretor” (GOMES,
Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382). (fls. 1872 s., dos
autos do REsp 1.551.951/SP)
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado imobiliário brasileiro da
utilização da corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade
desenvolvida, desde a divulgação até à contratação, tem por objetivo angariar
clientes para a incorporadora (promitente-vendedora).
Ou seja, é um dado de realidade a formalização de negócios jurídicos de venda de
unidades imobiliárias em que a corretagem por profissional autônomo é paga pelo comprador da
unidade, em benefício deste mesmo corretor.
Os documentos juntados aos autos (contrato de fls 261 a 265 e cartas propostas de
fls 1133 a 1168) demonstram que foi justamente a prática adotada nas operações objeto da
fiscalização: no contexto de alocar a empresa intermediadora no stand de vendas, o adquirente da
unidade imobiliária que a lá se dirige realiza o pagamento direto para cada um dos corretores,
normalmente por meio de cheques nominais, o que dá materialidade aquilo que constara na carta
proposta. À Recorrente restava o trabalho de montagem, apresentação e coordenação das
negociações.
Embora em formatos distintos, em todos os contratos repetem as seguintes
características:
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

a) as Contratarntes (incorporadoras) assumem o ônus de pagar integralmente a
Contratada (a Recorrente) a quantia relativa a 3% (três por cento) de comissão
pela intermediação nas vendas de uma determinada carteira de unidades
imobiliárias, percentual este a ser aplicado sobre o preço da tabela a vista de cada
unidade;
b) A comissão supracitada será paga a Recorrente pelo comprador no momento da
aquisição do imóvel;
c) a Contratada (a Contribuinte) assume a responsabilidade de disponibilizar nos
“Stands de venda”, montados pela Contratante, todos os recursos profissionais
necessários a prestação do serviço de corretagem, isentando a Contratante de
quaisquer responsabilidades, inclusive trabalhistas, de fornecer supervisores,
corretores, coordenadores de vendas, etc;
d) a Contribuinte também assume a responsabilidade de prestar toda assistência-
técnica e responder a eventuais consultas formuladas a respeito das operações de
venda inclusive aos adquirentes das unidades imobiliárias;
e) A Impugnante é autorizada pela Contratante a concluir os negócios desde que
todas os requisitos contratuais sejam satisfeitos;
f) A Impugnante poderá ceder, total ou parcialmente, os direitos e deveres do
contrato a outras empresas do mesmo grupo econômico que explorem a mesma
logomarca;
g) As Contratantes assumem a responsabilidade pelas campanhas publicitárias dos
empreendimentos, embora as peças devam ter sempre destaque do telefone, do
endereço do escritório central, e do website central da CIAL SALVADOR
LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, assim como das demais corretoras
(pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial da Contratada) que estejam
vinculadas ao empreendimento;
h) A Contratante autoriza a Contratada a divulgar os empreendimentos em seu
website.
Deve ser salientado que a legislação específica que regulamenta as atividades de
corretagem equipara as pessoas físicas às jurídicas (art. 6o da Lei no 6.530/78). Ademais, o
Código Civil encontra-se atento para a possibilidade de a remuneração do corretor não estar
fixada em lei, nem ajustada previamente entre as partes, o que atrairá a prevalência da natureza
do negócio e os usos locais (artigo 724). Não fosse o bastante, há previsão da possibilidade de a
intermediação ser concluída por mais de um corretor (artigo 728), o que levará à divisão da
comissão entre eles.
Todo esse contexto normativo valida a defesa da Recorrente, no sentido de que
não há que se falar de omissão de receitas no presente caso, por não serem suas (intermediadora),
mas sim de terceiros (corretores pessoas físicas).
Caso análogo ao presente foi julgado por este Colegiado, em sua anterior
composição, em sessão datada de 19 de setembro de 2018. Do voto da Relatora, Conselheira Eva
Maria Los, acompanhado pela unanimidade dos membros do Turma, destaco o seguinte trecho,
que demonstra a similitude com o caso ora sob apreço:
39. Na situação dos autos, a LPS Brasilia é contratada por construtoras/incorporadoras,
a fim de organizar e efetuar as vendas das unidades imobiliárias. De acordo com
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

jurisprudência citada, cabe ao incumbente, neste caso a construtora/incorporadora, pagar
a comissão sobre as vendas efetuadas; o comprador efetua o pagamento à
construtora/incorporadora, a qual, segundo alega a Autuada, lhe paga a comissão, em
relação à qual, a Autuada emite Nota Fiscal de Prestação de Serviços; contudo, o
comprador emite cheque em separado para pagamento aos membros da equipe de
vendas, que são o corretor que atendeu o cliente, colocado pela Autuada no ponto de
venda, portanto, não foi contratado pelo comprador a fim de pesquisar imóveis do seu
agrado, mas o comprador é atendido por ele em nome da Autuada, e ainda Coordenador
da equipe e Coordenador de produto; segundo os dois exemplos examinados, além
deles, também recebem uma parte do valor da comissão paga pelo comprador, a
Diretoria da Autuada e a Autuada.
Diante desse cenário, entendeu este Colegiado que, de fato, inexiste omissão de
receitas a ensejar a respectiva tributação. Vejamos a ementa que foi atribuída ao caso:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. Ano-calendário:
2010, 2011
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
As intimações por via postal, telegráfica, por meio eletrônico ou por qualquer outro
meio ou via, serão feitas, com prova de recebimento, no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, não havendo previsão de as intimações serem dirigidas a
procuradores.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO LUCRO PRESUMIDO. ILEGALIDADE.
Cabe cancelar a autuação lavrada no regime do lucro presumido para o ano seguinte
ao ano no qual a receita bruta resultante da autuação fiscal excedeu o limite autorizado
para este regime de apuração.
COMISSÕES. CORRETORES. PARCERIA.
As comissões recebidas por corretores autônomos, que mantém contrato de
parceria de trabalho com a imobiliária pessoa jurídica contratada por
construtora/incorporadora, nas operações de vendas de unidades imobiliárias não
se caracterizam como receita da pessoa jurídica.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual.
O
tema
também
foi
tradado
no
Acórdão no 1401-002.191,
sessão de
20 de fevereiro de 2018, oportunidade em que deu-se razão às alegações da empresa
imobiliária/intermediadora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011 IRPJ E REFLEXOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título
de IRPJ, pois na situação fática versada nos autos não se trata de pagamentos
a profissionais autônomos que tenham recebido por serviços prestados.
A Recorrente não é contribuinte ou responsável tributária relativamente
às obrigações principais. Razão pela qual, impossível dela exigir o
pagamento do crédito tributário em questão. Devem ser preservados os
efeitos da relação existente entre corretores, imobiliárias e
construtoras e não tendo sido verificado o pagamento direto ou
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732374/2012-18

indireto pela imobiliária, a autuação fiscal deve ser considerada
improcedente.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. LIMITE LEGAL
ULTRAPASSADO. MUDANÇA NECESSÁRIA DE REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. ANO-CALENDÁRIO 2011.
Constatado que a receita bruta total superou o limite legal para permanência
no regime de tributação pela regras do Lucro Presumido, eventual
lançamento de ofício relativo a fato gerador posterior (ano-calendário
seguinte) não pode se dar sob as regras deste regime. Lançamento que
se cancela.
Desse modo, compreendo que inexiste omissão de receitas por parte da
Recorrente, uma vez que a não contabilização dos valores auditados deveu-se ao fato de não se
tratar de receitas próprias, mas sim de terceiros, conforme documentação acostada aos autos,
respaldada pela legislação e jurisprudência citadas alhures. Assim, incabível a motivação do
lançamento tanto para o IRPJ, quanto para os tributos reflexos (CSLL, PIS E COFINS). Tendo
razão relativamente ao mérito, ficam prejudicadas as demais razões apresentadas pela (nulidade,
multa qualificada e responsabilidade tributária).

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando a autuação fiscal em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 3549
DF CARF MF
Original